Tribunal: TJDFT
Processo: 0702635-97.2021.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO ODONTOLÓGICO. GRUPO ECONÔMICO. SOLIDARIEDADE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de condenação da ré à devolução de valores pagos por plano odontológico em razão do seu cancelamento. Recurso inominado da parte ré visando à reforma da sentença para reconhecer a sua ilegitimidade passiva.
2 – Preliminar. Ilegitimidade passiva. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. A discussão sobre a titularidade da obrigação diz respeito à estrutura da relação jurídica, que é questão de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). De igual forma, a discussão sobre a existência de solidariedade entre os integrantes do mesmo grupo econômico que atuam em cadeia na prestação de serviços.
3 – Grupo econômico. Solidariedade. A despeito de o réu Bradesco Saúde S/A possuir personalidade jurídica distinta do Bradesco Dental, o réu afirma em sua contestação que as empresas compõem um mesmo grupo econômico, de modo que há responsabilidade solidária pelos atos uma das outras. Precedente: (Acórdão 1251863, 07376150220198070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Relator Designado: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/5/2020, publicado no DJE: 4/8/2020.). Cumpre ressaltar que o próprio recurso inominado do réu confunde as empresas integrantes do grupo econômico, uma vez que ora se refere a si como Bradesco Seguros, ora como Bradesco Saúde, que supostamente não se confundem com o Bradesco Dental. A informação de que a Bradesco Dental foi incorporada pela Odontoprev não foi trazida ao feito no momento oportuno, tampouco demonstrada documentalmente pelo réu. Não há, portanto, que se falar na ausência de responsabilidade do réu.
4 – Contrarrazões. Na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995, “(...) Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.”. Os honorários se destinam, pois, a remunerar condignamente o trabalho do advogado atuante na causa. No caso, as contrarrazões apresentadas pelo autor (ID. 28042569 - Pág. 4) rebate argumentos que, visivelmente, não dizem respeito ao presente processo. Trata-se de modelo no qual o advogado sequer alterou os campos de preenchimento para adequar ao processo em epígrafe, conforme pode ser notado em diversos trechos, tais como: “desde o dia 00 de março de 0000”, “o neurocirurgião, Dr. Francisco de Tal CRM/PP 0000”, “O d.Juiz de Direito da 00a Unidade do Juizado Especial”, dentre outras inúmeras incongruências e incompatibilidades com a presente ação, que se trata da contratação de plano odontológico, de forma que não houve qualquer serviço prestado pelo nobre advogado. Não há que se falar, pois, na condenação do recorrente em honorários advocatícios. Sentença que se mantém pelos próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais pelo recorrente vencido. Sem honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões.

L